Tribunal: TJMT
Processo: 1005963-28.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005963-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ALEXSANDRO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 054.821.181-77 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ANTONANGELO LTDA - CNPJ: 31.537.752/0001-10 (AGRAVANTE), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), Secretária de Fazenda do Município de Cáceres/MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2º, I, DA CF E ART. 36, II, DO CTN –
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Agropecuária Antonangelo Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos de Mandado de Segurança nº 1002364-63.2019.8.11.0006, indeferiu a tutela antecipada, consistente na emissão da Certidão de Imunidade de ITBI, referente aos imóveis integralizados ao seu capital.

Sustenta o Agravante que do referido documento constou apenas o benefício parcial sobre os bens; contudo, a autoridade responsável está equivocada, uma vez que a legislação brasileira dispõe sobre a imunidade do ITBI, quanto à transmissão de bens imóveis que serão incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica.

Argumenta que o seu caso preenche todos os requisitos necessários para a concessão da imunidade, inclusive porque sua atividade preponderante é pecuária e não de compra e venda.

Aduz que o município não tem competência legislativa para reduzir, ou restringir, a imunidade conferida pela Constituição Federal.A concessão da antecipação da tutela recursal foi deferida – id. 7669851 -.

O Município apresentou as contrarrazões – id. 8176667 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 8775769-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AGROPECUARIA ANTONANGELO LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002364-63.2019.8.11.0006, que não concedeu a liminar para reconhecer a imunidade ao pagamento do ITBI, sobre o valor total dos bens imóveis.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, nos autos n. 1002364-63.2019.8.11.0006., percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 07/10/2019, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“
ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO:

a)

DENEGAR a segurança e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC;

b)

Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ;

c)

Desnecessário o reexame necessário, posto que denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º);

d)

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo;

e)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se..
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020